Tribunal: TJDFT
Processo: 0701870-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
DESPACHO Vistos. Considerando que a apelação da ré BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (ID 55494098) foi interposta anteriormente ao acolhimento (ID 55494103) dos embargos de declaração opostos da sentença pela ré TAC TRANSPORTES ARMAZENAGEM E LOGÍSTICA LTDA - ME (ID 55494092), retornem os autos ao Juízo de origem, para que lá sejam adotadas as providências do artigo 1.024, § 4°, do Código de Processo Civil, reabrindo-se, conforme o caso, novo prazo para contrarrazões pela parte autora. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora